Tribunal: STF
Processo: HC 202921
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, no processo-crime nº 0023856-86.2009.8.26.0451, condenou os pacientes, Carlos Alberto, a 4 anos de reclusão, e Eugênia Cristina, a 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu apelação.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 652.581/SP.
    Os impetrantes sustentam contrariedade ao princípio da colegialidade, considerado o exame, mediante ato individual, da impetração. Apontam formalizado agravo. Frisam inviabilizada sustentação oral. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação do habeas corpus nº 652.581, até o julgamento final desta impetração. No mérito, buscam seja determinada ao Superior Tribunal de Justiça a análise, por Órgão colegiado, da impetração, garantindo-se o direito de realizar sustentação oral. 
    Consulta, em 11 de junho de 2021, ao sítio do Superior revelou haver sido publicada, em 4 de junho último, a decisão por meio da qual inadmitido o habeas corpus nº 652.581/SP. Foi protocolado agravo. O processo está concluso ao Relator. 
    2. É impróprio supor, para o fim de suspensão de processo revelador de habeas corpus em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, o resultado de futuro julgamento, considerado agravo. Não há relevância no pedido de implemento de medida acauteladora. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator